Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA. CUMPRIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Em que pese o não cumprimento integral da determinação de emenda, a extinção do feito sem o julgamento do mérito deve se limitar a hipóteses excepcionais, em atenção aos princípios processuais da celeridade, da efetividade e da primazia do julgamento de mérito.
2. Conquanto o autor não tenha acostado aos autos tempestivamente os documentos determinados pelo i. Juízo de origem, não se vislumbra prejuízo ao exercício do direito de defesa. Isso porque, no caso em questão, o processo de conhecimento tramitou de forma pública e eletrônica na mesma vara em que se buscou o cumprimento de sentença, sendo, portanto, de fácil acesso.
3. Cumprida de forma tempestiva, ao menos em parte, a emenda determinada, deve ser concedida nova oportunidade à parte para que complemente o cumprimento da emenda.
4. Apelação conhecida e provida para tornar sem efeito a sentença.